Tribunal: TCU
Processo: 037.325/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, concessão irregular de benefícios previdenciários com vistas ao ressarcimento de dano ao erário PAD 35069.000206/2015-71 (no da TCE no sistema: 1188/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3691/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e com os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, alterada pela Resolução-TCU 367/2024, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 037.325/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Benedito José de Azevedo Neto (XXX.732.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Anápolis/GO - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.